Tribunal: TJDFT
Processo: 0002517-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0002517-13.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POLEPAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA - EPP EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O POLEPAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/4 ID 27570679. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator